Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0718313-55.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO RECORRIDO: S&amp;S NEGOCIOS E INTERMEDIACAO EIRELI, SANDRO DE JESUS ARAUJO DESPACHO O recorrente interpôs recurso inominado (ID 31279177) acompanhado das guias referentes às custas processuais (ID 31279179) e preparo recursal (ID 31279178). No entanto, verifica-se que os comprovantes de ID 31279180 e ID 31279181, se referem ao recolhimento das custas. Desse modo, intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento referente a guia ID 31279178 (data de vencimento 14/10/2021), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 31, Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 c/c art. 42, § 1o, Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998, CPC). Adverte-se que nos termos do enunciado no 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". (XXI Encontro – Vitória/ES). Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito